Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-41.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704501-41.2020.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN JOSE DA SILVA, LAZARO MACHADO DA SILVEIRA, DIVAIR SILVERIO DOS SANTOS APELADO: NACIONAL EXPRESSO LTDA, EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria da União, localizada no Distrito Federal, nos termos requeridos pela douta Procuradora de Justiça às fls. 1/4 ID 38224430. Após a manifestação da Procuradoria da União, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator